Tribunal: STF
Processo: AP 1002
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em Ação Penal. 1. Direito Penal e Processual Penal. 2. Ausência de omissão em relação à fixação de danos materiais. 3. Não verificação de omissão em relação à tese de ilicitude das provas obtidas a partir de relatórios financeiros do COAF. 4. Ausência de omissão e ambiguidade na análise das provas e na condenação dos embargantes por tráfico de influência. 5. Contradição. Desclassificação do crime de corrupção para tráfico de influência. Revaloração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. 6. Embargos parcialmente acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, suprir as contradições indicadas e desclassificar o crime imputado aos embargantes para tráfico de influência, com a consideração de uma circunstância negativa no âmbito da dosimetria da pena de Aníbal Gomes e de nenhuma circunstância negativa para Luís Carlos Batista Sá.